Tribunal: TJDFT
Processo: 0718958-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718958-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: REGINA VIEIRA GONCALVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão que, em ação de conhecimento, concedeu em parte a tutela de urgência para determinar à entidade demandada que autorize o tratamento recomendado pela médica assistente – forneça o medicamento semaglutida (1,0 mg/semana Ozempic), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em caso de descumprimento da decisão. O presente agravo de instrumento foi interposto no dia 09/05/2024. No ato da interposição, o agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal nos termos exigidos pelo art. 1.007 do CPC. Apenas no dia seguinte houve a comprovação do recolhimento, sem, contudo, ter o agravante apresentado justo impedimento. Nesses termos, intimo o agravante para efetuar, no prazo de cinco dias, o pagamento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o do CPC). Brasília/DF, 13 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)